Tribunal: TJBA
Processo: 8137484-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137484-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NASSER DA CUNHA EL KAYED

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS RECONHECIDA – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta em razão da cobrança de faturas de energia elétrica nos valores de R$ 4.810,67 e R$ 571,99, muito superiores ao histórico médio de consumo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é válida a cobrança de faturas baseada em TOI unilateralmente lavrado pela concessionária, desacompanhado de contraditório e de prova técnica idônea; (ii) se é devida a restituição dos valores eventualmente pagos em dobro; e (iii) se a situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O TOI lavrado unilateralmente não constitui prova suficiente para legitimar a cobrança, diante da ausência de contraditório e de elementos técnicos idôneos, em afronta ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e ao art. 5º, LV, da CF.

4. Constatada a abusividade da cobrança, deve ser declarada a inexigibilidade dos débitos e determinada a devolução em dobro dos valores eventualmente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A mera cobrança indevida, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento do serviço essencial, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para: “1. Reconhecer a inexigibilidade das cobranças nos valores de R$ 4.810,67 e R$ 571,99. 2. Condenar a concessionária à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, com correção monetária e juros nos termos da Lei nº 14.905/2024. 3. Afastar a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 22 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018 (Tema Repetitivo 699); TJBA, Apelação nº 0556752-92.2015.8.05.0001, Rel. Des.ª Ilona Márcia Reis, pub. 12/02/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.